Tribunal: TJSP
Processo: 2163306-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – V. acórdão especificou todas as razões de decidir - Parte que pretende a análise de pontos referentes ao mérito da demanda - Questões se confundem com o próprio mérito da demanda, razão pela qual serão analisadas oportunamente pelo r. magistrado quando do julgamento do feito - Decisão mantida - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2163306-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Artur Nogueira, em que é embargante JAARTSVELD & SPERLING
TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, é embargado
DAMEN FLOWERBULBS B.V..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37016
EDCL. No 2163306-53.2019.8.26.0000/50000
FORO: ARTUR NOGUEIRA
EBTE:
JAARTSVELD
&
SPERLING
TRADING
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
EBDO: DAMEN FLOWERBULBS B.V.
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inexistência V. acórdão especificou todas as razões de
decidir - Parte que pretende a análise de pontos referentes ao
mérito da demanda - Questões se confundem com o próprio
mérito da demanda, razão pela qual serão analisadas
oportunamente pelo r. magistrado quando do julgamento do
feito - Decisão mantida - Embargos rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 76/81, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela ora embargante.
Aduz a embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão por ter deixado de se manifestar a respeito de todos os
argumentos trazidos em sede recursal, em especial às questões por ela
indicadas na especificação das provas e petição de esclarecimentos.
Sustenta também que com os presentes embargos declaratórios almeja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
prequestionamento da matéria.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pela embargante o v. acórdão não
é omisso, porquanto bem explicitado no decisum toda a fundamentação
pautada na legislação e na doutrina que ensejaram na referida conclusão.
Conforme bem ponderado pelo v. acórdão, a parte não
se insurgiu em momento oportuno quanto ao indeferimento do depoimento
pessoal da representante da ora embargada, sendo descabida referida
discussão nesta fase processual.
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator